Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702765-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASPAR JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GASPAR JOSÉ DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0700555-76.2025.8.07.0018 ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento AZACITIDINA, nos seguintes termos (ID 223590038 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GASPAR JOSE DA SILVA, para obter provimento judicial que 0imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco AZACITIDINA, registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. Narra a parte autora, de 73 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com SÍNDROME MIELODISPLÁSICA - CID: D46 (linfoma do manto); (II) o médico Rafael Brito Foureaux Ribeiro (CRM/DF 25.485), especialista em hematologia, prescreveu tratamento com AZACITIDINA(dose de 80mg - 10 doses a cada 28 dias, ID 223559952 - pag. 1); (III) já utilizou, sem eficácia o fármaco ERITROPOETINA RECOMBINANTE, mas desenvolveu refratariedade, perdendo resposta em fevereiro de 2024; (IV) atualmente utiliza hemoderivados (principalmente hemácias), no entanto "apresenta sintomas constitucionais constantes, principalmente fadiga. Ademais, o paciente está em risco de desenvolvimento de hemocromatose secundária /transfusional, devido ao número elevado de hemácias recebidas nos últimos meses."; (V) apresenta contraindicação aos seguintes tratamentos: TALIDOMIDA, QUIMIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDADE, TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA, FILGRASTIMA. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS e que "o medicamento AZACITIDINA foi analisado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) para o tratamento de pacientes com síndrome mielodisplásica de alto risco, com Recomendação da CONITEC de não incorporar e com Decisão do Ministério da Saúde de não incorporar, conforme disposto na PORTARIA SECTICS/MS No 57, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024.", ID 223559955- pág. 2. Acrescenta que o ato administrativo de indeferimento do acesso ao tratamento viola os seguintes princípios e valores constitucionais e legais: (1) Dignidade da Pessoa Humana; (2) Universalidade do Direito à Saúde; (3) Integralidade do Direito à Saúde; (4) Isonomia ou Igualdade; (5) Proporcionalidade; (6) Razoabilidade; (7) Proteção ao Mínimo Existencial; (8) Eficiência da Administração Pública; (9) Qualidade dos Cuidados em Saúde; (10) Efetividade dos Cuidados em Saúde; (11) Acessibilidade dos Cuidados em Saúde; (12) Disponibilidade dos Cuidados em Saúde; (13) Segurança dos Cuidados em Saúde; (14) Centralidade da Pessoa nos Serviços de Saúde; (15) Valor dos Cuidados em Saúde e (16) Proibição da Proteção Deficiente (ou insuficiente) dos Direitos Fundamentais. Acrescenta que "Os membros do Comitê de Medicamentos presentes na 130a Reunião Ordinária da CONITEC, no dia 6 de junho de 2024, deliberaram, por maioria simples, recomendar a incorporação da AZACITIDINA para o tratamento de pacientes com síndrome mielodisplásica de alto risco (cf. doc. anexo). Para tanto, foram consideradas a evidência clínica favorável à AZACITIDINA e a expectativa quanto aos ajustes a serem realizados no modelo econômico.". Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Protocolo de São Salvador); Lei Orgânica do Distrito Federal; Lei Federal n. 8.080/1990 e Resolução no 553/2017 do Conselho Nacional de Saúde e Portaria no 1/2017, do Ministério da Saúde. Postula, por fim: a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocaticios, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência; a concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, tratamento de saúde com o medicamento AZACITIDINA, pelo período necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser atualizada com a periodicidade exigida pelo SUS, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual ilícito administrativo ou criminal; a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1°, do CPC; a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NATJUS/TJDFT; a citação do DISTRITO FEDERAL, na pessoa do seu representante legal, para que apresente resposta no prazo legal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia; a intimação do(a) representante do Ministério Público; a produção de provas complementares, referidas em capítulo próprio desta petição; a prolação de sentença que conceda a tutela de urgência ou que confirme a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, tratamento de saúde com o medicamento AZACITIDINA, pelo período necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser atualizada com a periodicidade exigida pelo SUS; no caso de descumprimento da obrigação pelo réu, pede-se o arbitramento de multa diária (astreintes) (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de outras providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual ilícito administrativo ou criminal; a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, à luz do art. 85, do Código de Processo Civil; do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República; do art. 4o, inc. XXI, da Lei Complementar Federal n. 80/1994; do art. 3o, inc. I, da Lei Complementar Distrital n. 744/2007; e do Decreto Distrital n. 28.757/2008, devendo ser observado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral, segundo o qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (RE n. 1.140.005, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/06/2023). Atribui à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relato do necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 13/09/2024, no julgamento de mérito do Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal definiu, com repercussão geral: 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. O presente caso concreto se enquadra na definição, haja vista que a parte autora demanda fármaco que não consta na política pública do SUS. Ainda de acordo com a citada Tese: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1 _ Assim, considerando que (I) cuida-se de pedido de fornecimento de fármaco que não consta na política pública do SUS, cujo valor do tratamento anual, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), é inferior ao valor de 210 salários mínimos e (II) há maior complexidade da matéria, em face da necessidade de consulta ao NATJUS acerca dos requisitos dos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na ANVISA AZACITIDINA, que não consta na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 223559952, com custo anual estimado em R$ 132.787,20. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que recentemente, em 15/06/2023, houve a emissão de Enunciado Específico quanto aos pedidos de dispensação de fármacos não padronizados pelo SUS, com parecer contrário da CONITEC. Senão vejamos: ENUNCIADO N° 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). Nesse sentido, a SES/DF esclareceu que "o medicamento AZACITIDINA foi analisado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) para o tratamento de pacientes com síndrome mielodisplásica de alto risco, com Recomendação da CONITEC de não incorporar e com Decisão do Ministério da Saúde de não incorporar, conforme disposto na PORTARIA SECTICS/MS No 57, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024.", ID 223559955- pág. 2.". 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 223559951. Anote-se. V _ DOS PEDIDOS DE RESPOSTA A QUESITOS E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL Na inicial, a parte autora indicou 23 quesitos para constarem na Nota Técnica a ser emitida pelo NATJUS/TJDFT e, ainda, caso a conclusão seja desfavorável ao seu pedido, a produção de prova pericial ou técnica simplificada. Inicialmente, ressalto que o NATJUS, órgão técnico e imparcial componente da estrutura deste Tribunal, procede à avaliação das demandas segundo critérios científicos, indicados nas Notas Técnicas emitidas. Referido Núcleo, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, a partir das diretrizes fixadas nas Resoluções no 107 e 238 do CNJ, e supervisionado pelo Coordenador do Comitê Executivo Distrital de Saúde, com normas e atribuições dispostas na referida Portaria, emite pareceres de natureza consultiva, não vinculando as decisões deste Juízo. De outro lado, o ponto controvertido entre as partes consiste na existência ou não do dever estatal de fornecer, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o medicamento não padronizado prescrito. Não se discute se o medicamento requerido é eficaz ou tem menos efeitos colaterais, tampouco o diagnóstico da autora ou a adequação do tratamento proposto ao seu caso clínico. Como já asseverado, o que importa definir é se o Estado tem a obrigação legal de custear o tratamento proposto, não previsto nas políticas públicas. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, este direito não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dentro desse contexto, o STJ definiu o Tema 106, que exige a comprovação de 04 requisitos cumulativos: registro na ANVISA, hipossuficiência para o custeio, imprescindibilidade do tratamento não padronizado proposto e ausência de opções terapêuticas padronizadas. Ante o exposto: 14 _ Indefiro o pedido de produção de prova pericial ou técnica simplificada, com fulcro no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 15 _ Indefiro os 23 quesitos indicados, até mesmo porque a autora terá prazo para se manifestar acerca do documento produzido, quando poderá anexar esclarecimentos do seu médico assistente, acompanhados do currículo do profissional, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julgue necessários. 15.1 _ Caso remanesçam dúvidas/contradições, poderá indicá-las de forma clara e objetiva, requerendo esclarecimentos adicionais. VI _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 16 _ Corrijam-se os seguintes dados do cadastramento: valor da causa (R$1.000,00 - mil reais). Em suas razões recursais (ID 68229981), afirma que possui síndrome mielodisplásica, tendo sido solicitado o fornecimento do fármaco Azacitidina, todavia, o agravado indeferiu o pedido. Informa que o tratamento postulado está registrado na Anvisa, contudo, não está incorporado no SUS para o tratamento da enfermidade apresentada pelo agravante. Defende que a ausência de incorporação do medicamento no SUS não é obstáculo para o fornecimento pelo Poder Público do fármaco, conforme Temas n.o 06 e 1.234 do STF e Tema 106 do STJ. Argumenta que o indeferimento do pedido não considerou que as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS não são eficazes para o tratamento da doença do agravante. Defende que preencheu os requisitos previstos nos temas de repercussão geral para a concessão do medicamento. Verbera que há risco de vida, caso o tratamento não seja iniciado imediatamente. Em síntese, afirma que: a) existem evidências científicas mínimas de eficácia do tratamento pretendido; b) não existem opções terapêuticas padronizadas pelo SUS que sejam igualmente seguras e eficazes para o tratamento da enfermidade, conforme relatório médico anexado nos autos; c) há manifestação técnica do Natjus favorável ao tratamento pretendido em caso semelhante ao quadro clínico do agravante; d) existe risco de dano irreparável à saúde do agravante; e) há impossibilidade financeira do agravante para suportar o custo do tratamento pretendido. Verbera que o Natjus/TJDFT entende que o quadro clínico do agravante não se enquadraria como situação urgente, nos termos da Resolução n.o 1.451/95 do Conselho Federal de Medicina. Defende que o caso do agravante merece atendimento o mais rápido possível. Informa que a avaliação do Natjus/TJDFT se restringe a avaliar se o caso exige atendimento em pronto-socorro, conforme Resolução n.o 1.451/95 do CFM, sem ponderar acerca do perigo de dano para o paciente. Aduz que a demora no fornecimento do medicamento pode acarretar risco de agravamento do quadro, diminuição da eficácia dos resultados, aumento do custo do tratamento, sofrimento adicional ao paciente e perda da oportunidade de tratamento. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias ao ente público para fornecer o medicamento AZACITIDINA, nos termos da prescrição médica. Postula, ainda, a redução do prazo fixado para o NATJUS/TJDFT elaborar e apresentar nota técnica sobre o caso, sugerindo o prazo de 15 dias. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 223590038, na origem) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento AZACITIDINA, que embora registrado na ANVISA, não está padronizado no SUS. O fornecimento de medicamento de alto custo aos portadores de doenças graves, cujo fármaco não está incorporado ao SUS, foi objeto de julgamento recente pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 06, cuja tese fixada a seguir transcrevo: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Desse modo, o STF, em julgamento de repercussão geral, definiu que a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa de vários requisitos. Importante pontuar que houve a aplicação da técnica da superação de precedentes (overruling), já que o Tema 106 do STJ, que anteriormente fixava parâmetros para a concessão dos medicamentos, restou superado pela Tese n. 06 do STF, cujo acórdão foi publicado em 28/11/2024. Com efeito, a tese definida pelos tribunais sobre a interpretação de uma questão jurídica vincula os juízes e demais tribunais, orientando, assim, a sua aplicação nos processos em curso que versem sobre idêntica questão de direito, conforme preveem os art. 489, § 1o, inciso VI e art. 927, Inciso III, § 1o, ambos do CPC. No caso em comento, o agravante postula o fornecimento do medicamento AZACITIDINA visando o tratamento da síndrome mielodisplásica. Não se descura da gravidade do caso clínico do agravante, todavia, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Conforme acima transcrito, entre os requisitos estabelecidos pela Tese n.o 06 do STF, compete ao autor comprovar a “ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec”. No caso em comento, o medicamento AZACITIDINA foi analisado para o tratamento de pacientes com síndrome miolodisplástica de alto risco pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), tendo a decisão sido pela não incorporação conforme PORTARIA SECTICS/MS No 57/2024, relatório técnico n.o 916 (, ID 223559955- pág. 2, na origem). Assim sendo, houve decisão recente da CONITEC acerca da não incorporação do medicamento no Sistema Único de Saúde. Por outro lado, em juízo de cognição sumária, verifico que não restou demonstrada a ilegalidade da decisão da CONITEC acerca da não inclusão do medicamento. De fato, a questão debatida é complexa e deve aguardar a formação do contraditório e a dilação probatória visando o melhor esclarecimentos dos fatos. Além disso, o juízo de origem já determinou a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) para que emita parecer acerca da necessidade do fornecimento do fármaco. Em que pesem os argumentos apresentados pel0 agravante, verifico que a tese de repercussão geral impôs ao magistrado a necessidade de ouvir previamente o Natjus, antes da prolação da sua decisão, sob pena de nulidade da decisão. Em relação ao prazo de 30 dias estipulado pelo juízo de origem para o parecer do NATJUS, entendo que se trata de lapso temporal razoável, ponderando a quantidade de processos em cursos no âmbito deste tribunal de justiça e a limitação do corpo técnico dos integrantes do NATJUS. Com efeito, o NATJUS atua auxiliando os juízes no fornecimento de análise técnica referente aos processos que envolvam saúde. Logo, todas as demandam remetidas ao referido Núcleo são causas relevantes e urgentes. Desse modo, os pareceres devem seguir uma ordem organizacional estabelecida para o regular funcionamento do núcleo, sendo que a interferência no prazo já estabelecido poderá prejudicar outros processos urgentes, os quais aguardam a conclusão do parecer técnico. Nesse contexto, entendo, ao menos nesta fase de cognição sumária, que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será apreciada com maior profundidade no julgamento de mérito pelo colegiado, após o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora